Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado sobre as alegações ou pedidos formulados pelas partes. Por sua vez, o erro material limita-se a erros de grafia, de nome, de valor, não sendo a hipótese.
3. Demonstrado que o julgado concluiu pela ausência de dependência econômica da parte com a vítima de acidente, considerando o conjunto probatório dos autos, não há que se falar em omissão quanto à análise dos depoimentos testemunhais prestados.
4. Embora haja critérios adotados pelos Tribunais para o arbitramento da verba indenizatória a título de danos morais, inclusive pela Corte Superior, sua fixação fica a critério do prudente arbítrio do juiz em cada caso concreto. Logo, a alegação de não aplicação ou aplicação equivocada de entendimento jurisprudencial do c. STJ, a respeito de critérios para a fixação da verba indenizatória, não configura vício no julgado embargado.
5. Embargos de Declaração rejeitados.